Tribunal: STF
Processo: RE 1518486
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado: 



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO OPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO A RECURSO DE AGRAVO INTERNO. ARGUMENTAÇÃO RECURSAL INSUFICIENTE PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA, QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNAMENTOS. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (eDOC. 11, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos arts. 2º, 5º e 37, II, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega, em síntese, a inaplicabilidade da teoria do fato consumado em concurso público. 



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que, no julgamento do RE 608.482/RN, tema 476 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assentou que “[n]ão é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado”. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO REPROVADO QUE ASSUMIU O CARGO POR FORÇA DE LIMINAR. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DA MEDIDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. ‘TEORIA DO FATO CONSUMADO’, DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 



    1. Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado. 



    2. Igualmente incabível, em casos tais, invocar o princípio da segurança jurídica ou o da proteção da confiança legítima. É que, por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere. 



    3. Recurso extraordinário provido.” (RE 608.482/RN, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2014)



    Na hipótese em exame, os recorridos participaram do curso de formação da Polícia Militar em razão do deferimento de medida liminar pelo Juízo de primeiro grau. No mérito, contudo, a sentença julgou improcedentes os pedidos e cassou a decisão anterior. O Tribunal de origem, por sua vez, pela singela circunstância de um dos recorridos já ter concluído o pertinente curso de formação, deu parcial provimento à apelação determinando a sua nomeação. Confira-se fragmento da decisão monocrática, posteriormente confirmada em sede de agravo interno:



    “No caso em tela, os Agravantes buscaram a tutela jurisdicional visando permanecer no certame, tendo o juízo de base deferido o pedido antecipatório ao permitir que participassem das etapas subsequentes. Dos autores, somente PAULO ALAN CORREIA BEZERRA concluiu o Curso de Formação, conforme documento anexado no ID 8588299, sem notícia nos autos de que ADOLFO LUAN PINHEIRO BEZERRA e RICARDO CARDOSO LIMA tenha concluído o referido curso. 



    Assim, é evidente que a conclusão do Curso de Formação cria no candidato a legítima expectativa de ser nomeado e empossado no cargo. 



    Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a teoria do fato consumado ‘aplica-se apenas em situações excepcionalíssimas, nas quais a inércia da administração ou a morosidade do Judiciário deram ensejo a que situações precárias se consolidassem pelo decurso do tempo’, conforme explica o ministro Castro Meira no RMS 34.189/GO (julgado em 26/06/2012, DJe 21/08/2012).”



    Em sede de agravo interno, o Tribunal assentou a aplicabilidade da teoria do fato consumado, tendo em vista que o recorrido já estava no exercício do cargo. Extraio do acórdão recorrido:



    “Analisando detidamente os autos, verifico que o Agravado se encontra no efetivo exercício das funções do cargo, de modo que os princípios da razoabilidade e da segurança jurídica recomendam a aplicação da teoria do fato consumado, conforme fundamentado na decisão agravada.”



    Vê-se, pois, que os fatos narrados se amoldam perfeitamente ao precedente do Supremo Tribunal Federal e conduzem, necessariamente, à adequação da orientação seguida pelo Tribunal de origem ao entendimento adotado por esta Corte.



    Isso porque a participação no curso de formação apenas foi assegurada por meio de medida liminar posteriormente revogada, não havendo que se falar, portanto, em fato consumado, conforme a tese fixada no tema 476 da repercussão geral. 



    Nesses termos, parece evidente que o Tribunal de origem contrariou a jurisprudência desta Suprema Corte sobre o tema. A propósito, confiram-se precedentes a respeito desse mesmo concurso para Polícia Militar do Estado do Maranhão:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Aprovação em curso de formação de policiais militares. Norma local que equipara os participantes do curso aos servidores públicos efetivos. 4. Matrícula no curso assegurada por meio de liminar. Decisão judicial precária que inviabiliza a aplicação da teoria do fato consumado. Incidência do tema 476 da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.419.227-AgR/MA, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.4.2024)



    “SEGUNDO, TERCEIRO E QUARTO AGRAVOS INTERNOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. PARTICIPAÇÃO E CONCLUSÃO DO CANDIDATO EM CURSO DE FORMAÇÃO POR FORÇA DE MEDIDA JUDICIAL PRECÁRIA POSTERIORMENTE REVOGADA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE. TEMA 476 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSOS DESPROVIDOS. 



    1. Esta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 608.482-RG, de relatoria do saudoso Min. TEORI ZAVASCKI, sob o rito da repercussão geral (Tema 476), definiu a seguinte tese: ‘Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado’. 



    2. O Tribunal de origem afastou-se desse entendimento ao decidir por manter, nos quadros da Polícia Militar do Estado do Maranhão, candidatos que foram aprovados em Curso de Formação da Polícia Militar, cuja participação fora assegurada por meio de medida judicial liminar posteriormente revogada, em flagrante violação ao princípio da isonomia que deve orientar os certames públicos. 



    3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.413.321-AgR-segundo/MA, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.9.2024)



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF), para, reformando, em parte, o acórdão recorrido, julgar integralmente improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2024.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente